Tribunal: TJSP
Processo: 2176892-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de execução de título extrajudicial. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento oferecido pelos executados contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel e de cotas de sociedade empresarial a eles pertencentes. Supostas contradição, omissão e obscuridade. Vícios inexistentes.
Conforme firme orientação jurisprudencial, os embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de execução de título extrajudicial. Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento oferecido pelos executados contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel e de cotas de sociedade empresarial a eles pertencentes. Supostas contradição, omissão e obscuridade. Vícios inexistentes.
Conforme firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida nem tampouco ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Incidência, ademais, do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório do recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA AOS RECORRENTES.